Tribunal: TJDFT
Processo: 0004728-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004728-56.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. ACOLHIMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. LEI No 12.844/2013. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPREVISIBILIDADE. AUSÊNCIA. PUBLICAÇÃO DA LEI. ANTERIORIDADE. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio de agravo de instrumento, razão pela qual sua nulidade pode ser suscitada em preliminar do recurso de apelação. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso rejeitada. Deve ser reconhecida a nulidade de decisão que homologa laudo pericial antes de averiguar a alegação da parte sobre a ausência de veracidade de afirmativa feita pelo perito em relação às diligências para obtenção de documentos. Como a homologação do laudo pericial é dispensável para o julgamento da demanda, porquanto o pedido do autor esbarra em questão eminentemente de direito e prejudicial à produção da prova pericial, aplico o disposto no artigo 1.013, §3o, inciso VI, do Código de Processo Civil, e avanço para o julgamento do mérito. O pedido de ressarcimento em contrato administrativo, com fundamento no artigo 65, §5o, da Lei no 8.666/93, deve ser julgado improcedente na hipótese em que não se vislumbra o preenchimento dos requisitos legais. A Lei no 12.844/2013, que em seu artigo 15 possibilitou a desoneração da folha de pagamento para o segmento da empresa ré, foi publicada antes da apresentação da proposta comercial. Além disso, o contrato foi celebrado após o início da vigência do artigo 15, da Lei no 12.844/2013. Logo, inexistia imprevisibilidade ou superveniência de lei ao tempo da análise da proposta e da assinatura do contrato, motivo pelo qual é indevido o ressarcimento fundamentado na necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 65 da Lei 8.666/1993, defendendo o devido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre as partes. Salienta que a empresa recorrida teria sido beneficiada com a desoneração da folha de pagamento, com redução da incidência de contribuição previdenciária, a partir das alterações legislativas promovidas pela lei 12.844/2013, publicada em 19/7/2013 e com vigência a partir de 1/11/2013. Assevera que a revisão do preço do contrato resultaria no ressarcimento da quantia de R$ 455.574,56 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) em favor do banco contratante – ora recorrente; b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, expondo o excessivo valor fixado a título de honorários sucumbenciais. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 39116535). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO, OAB/DF 13.802 (ID 40070872). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 65 da Lei 8.666/1993. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à necessária manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre as partes, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao alegada malferimento ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Conforme recente julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema no 1.076), é vedada a utilização do critério da equidade nas causas de grande valor. A tese sobre o referido tema foi assim fixada: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, aliado ao fato de que o acórdão impugnado se encontra em harmonia ao entendimento do STJ, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por derradeiro, indefiro o pedido do insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, e quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005